Tribunal: TJSP
Processo: 2398704-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão que não conheceu da contestação apresentada pela Fazenda Pública em ação de execução por quantia certa ajuizada pelo Grupo HTS S/A, determinando o prosseguimento da execução devido à inadequação da via eleita

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão que não conheceu da contestação apresentada pela Fazenda Pública em ação de execução por quantia certa ajuizada pelo Grupo HTS S/A, determinando o prosseguimento da execução devido à inadequação da via eleita e erro grosseiro.
II. Questão em Discussão: o tema em discussão consiste em determinar se a contestação apresentada pela Fazenda Pública pode ser recebida e processada como embargos à execução, considerando a alegação de mitigação do formalismo e a primazia do mérito.
III. Razões de Decidir: A apresentação de contestação ao invés de embargos à execução configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, pois viola manifestamente a previsão do art. 914, § 4o, do CPC. A Fazenda Pública deve observar rigorosamente as formas processuais estabelecidas em lei, sujeitando-se às preclusões processuais decorrentes de erro ou inércia, sem imunidade contra as consequências de erros processuais.
IV. Dispositivo e Tese: A apresentação de contestação em execução por quantia certa, ao invés de embargos à execução, configura erro grosseiro. A Fazenda Pública está sujeita às mesmas preclusões processuais que qualquer litigante. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.